Tribunal: TJBA
Processo: 8050388-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050388-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARMIN DELBERT KUENTZER, KARINA AZI ROMANO

AGRAVADO: MOSAICO CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS, INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO FALECIDO E INTIMAÇÃO DEFICIENTE. QUESTÕES PRECLUSAS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RELATIVA A VALORES ORIGINÁRIOS DO CONSÓRCIO. FATO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. MATÉRIA DE MÉRITO EXCLUÍDA DO ÂMBITO DA IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DOS AGRAVANTES QUANTO AO ÔNUS DE APRESENTAR PLANILHA PRÓPRIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, CPC/2015. APLICABILIDADE NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE GARANTIA E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA EXECUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REPUTADO PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença promovido por MOSAICO CONSTRUTORA LTDA, na segunda fase da Ação de Exigir Contas. Os Agravantes alegaram nulidades processuais, inexistência de título executivo judicial, ilegitimidade passiva, prescrição de valores do consórcio (1998-2005), excesso de execução e necessidade de perícia contábil, além da inaplicabilidade da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC no cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade e inexistência de título executivo podem ser conhecidas na fase de cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se a prescrição de parcelas anteriores à formação do título pode ser arguida como causa extintiva superveniente; e (iii) determinar se são cabíveis a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC em execução provisória garantida, bem como a condenação em custas no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede o reexame, na fase executiva, de matérias relativas à validade formal do título executivo judicial, quando já submetidas à apreciação na fase de conhecimento.

A alegação de nulidades processuais (ausência de intimação, falecimento de sócio, ausência de fundamentação da decisão de homologação) foi rejeitada na decisão que homologou as contas.

A Impugnação ao Cumprimento de Sentença possui cognição limitada e não admite rediscussão do mérito da obrigação constituída, salvo nos estreitos limites do art. 525 do CPC, o que não se verifica no caso.

A prescrição arguida diz respeito ao mérito da ação de exigir contas e não se caracteriza como causa extintiva superveniente à sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

O pedido de perícia contábil para expurgar valores atingidos por prescrição, por estar vinculado à alegação preclusa, não pode ser acolhido na fase de execução.

A sanção prevista no art. 550, § 5º, do CPC — homologação das contas apresentadas pela autora — decorre da inércia dos Agravantes e impede a rediscussão sobre a suficiência da planilha apresentada.

A alegação de excesso de execução foi rejeitada por ausência de apresentação, pelos Agravantes, do valor que entendiam correto, conforme exige o art. 525, § 4º, do CPC.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC são aplicáveis no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, conforme dispõe o art. 520, § 2º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

A condenação em custas processuais no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença é devida ao vencido, mesmo não sendo cabíveis honorários advocatícios, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 408/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050388-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante PLENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (2) e como Agravado MOSAICO CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reputando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça